Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-24.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019605-24.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (IMPETRANTE), RAIMUNDO DANIEL DE ARAUJO - CPF: 968.528.871-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), SIDNEI BETTCURT - CPF: 792.598.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELSON ALVES DE MELO - CPF: 040.543.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 011.512.301-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 057.420.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FAVORECIMENTO REAL TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE PENAL POR DOENÇA MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM TRÂMITE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ANTECIPADO OU DE TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE LAUDOS PERICIAIS DE OUTROS PROCESSOS. PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL RELEVANTE. CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILITAÇÃO FÍSICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSEGURADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada e mantida pelo d. juízo
a quo
, em virtude de investigações policiais que apontam seu envolvimento em organização criminosa na condição de liderança logística local, incluindo atuação em rede estruturada para a introdução clandestina de aparelhos celulares e comércio de armamentos em estabelecimento prisional com o emprego de tecnologia de drone.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o decreto prisional provisório e suas posteriores manutenções encontram-se amparados em fundamentação idônea e em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas; (ii) analisar a alardeada contradição lógica entre a instauração do incidente de insanidade mental e a manutenção da constrição cautelar; (iii) examinar se há a necessária contemporaneidade do
periculum libertatis
a autorizar a prisão preventiva; e (iv) saber se as medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar humanitária se mostram adequadas e suficientes em face das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A apreciação das teses defensivas voltadas a rechaçar os elementos indiciários de autoria e materialidade demandaria exame verticalizado do acervo fático-probatório, providência incabível no rito célere e documental do
habeas corpus
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT), cenário em que a justa causa para a persecução penal ressai robustecida pelo superveniente recebimento da denúncia pelo d. juízo singular.

4. O ordenamento processual pátrio adota o critério biopsicológico para fins de aferição de inimputabilidade penal (art. 26 do CP), revelando-se inviável a declaração prematura de irresponsabilidade penal ou a migração automática de conclusões periciais extraídas de demandas judiciais distintas, cuja elucidação técnica depende de perícia médica formal a ser elaborada no incidente de insanidade mental em regular processamento no primeiro grau (art. 149 do CPP).

5. A imprescindibilidade da custódia cautelar sob o viés da garantia da ordem pública restou evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente, tido como importante articulador logístico de facção criminosa e gestor de rede sofisticada voltada ao comércio de armamentos e ao contrabando de eletrônicos para o interior de presídio mediante o emprego de drones equipados com garras de arremesso.

6. O fundado receio de reiteração delitiva desponta como causa idônea para preservar a segregação preventiva, haja vista que o paciente ostenta histórico criminal expressivo, respondendo a múltiplas ações penais em andamento por infrações dolosas graves como roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, furto e porte ilegal de arma de fogo (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).

7. Afasta-se a alegação de falta de contemporaneidade da constrição quando os relatórios periciais de inteligência e a prisão em flagrante de corréu revelam o funcionamento contínuo, ininterrupto e atualizado da estrutura operacional e do esquema logístico capitaneado pelo paciente até o período recente das investigações.

8. Revela-se inviável a aplicação de providências cautelares menos gravosas ou a concessão de recolhimento domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP), uma vez que não há comprovação de extrema debilitação física do paciente e seu quadro mental encontra-se sob relativa estabilidade por tratamento ambulatorial, competindo ao d. juízo da causa resguardar a devida assistência médica especializada no próprio estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não há falar em contradição lógica entre a instauração de incidente de insanidade mental e a manutenção da constrição cautelar, dada a natureza do incidente e os fins próprios da segregação preventiva. 2. A gravidade da conduta de liderança logística em facção criminosa aliada ao risco concreto de reiteração delitiva extraído de histórico penal relevante legitima a manutenção da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública, sendo inadequada a substituição por prisão domiciliar ou medidas alternativas quando viabilizado o tratamento de saúde mental no interior do estabelecimento prisional”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 26 e 349-A; CPP, arts. 149, 282, § 6º, 312, 313, I, 318, II, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Enunciados Orientativos nº 6 e nº 42 da TCCR/TJMT; Enunciado nº 43 do IUJ/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Primeira Turma, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/02/2009; STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; STJ, Quinta Turma, RHC nº 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019605-24.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES

PACIENTE: RAIMUNDO DANIEL DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1007877-88.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013
e pelo
art. 349-A c/c art. 14, II, do Código Penal.

Dessume-se da petição inicial e da prova pré-constituída que a
prisão preventiva
de
RAIMUNDO
foi decretada, nos autos originários, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados. A i. defesa então formulou pedido de
revogação
da custódia cautelar em
10/03/2026
, reiterado em oportunidades subsequentes, tendo o d. juízo
a quo

indeferido
os requerimentos defensivos por decisão prolatada em
04/05/2026
, ocasião em que também determinou a instauração de
incidente de insanidade mental
em relação ao paciente, com a consequente suspensão do procedimento criminal correlato.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
incompatibilidade
entre a
prisão preventiva
mantida em estabelecimento prisional comum e o
grave quadro psiquiátrico do paciente
, documentado por três laudos periciais judiciais independentes, produzidos em feitos distintos, todos convergentes quanto ao diagnóstico de
esquizofrenia associada a retardo mental leve
(CID F70), com conclusão expressa pela
total incapacidade
do paciente de compreender o caráter ilícito dos fatos e de autodeterminar-se conforme esse entendimento.

Adicionalmente, aponta
contradição lógica interna na decisão impugnada
, que simultaneamente reconhece a necessidade de apuração formal da higidez mental do paciente e lhe atribui elevada sofisticação criminosa e plena capacidade de articulação estratégica em organização criminosa estruturada.

Sustenta, ainda, a
ausência de contemporaneidade
concreta do
periculum libertatis
, a
fragilidade
dos elementos indiciários utilizados para embasar a segregação cautelar e a
inadequação
da Penitenciária Central do Estado para atendimento das necessidades terapêuticas do custodiado, diante da ausência de comprovação de estrutura psiquiátrica especializada compatível com a gravidade do quadro clínico apresentado.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se,
em sede liminar
, a imediata
substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar com monitoramento eletrônico
, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais sejam: uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo por intermédio da curadora, proibição de contato com investigados ou corréus, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e submissão obrigatória a acompanhamento médico-psiquiátrico. Subsidiariamente, requer-se o imediato afastamento do paciente da PCE, com sua transferência para ambiente compatível com o estado psiquiátrico apresentado.
No mérito
, pleiteia-se a revogação definitiva da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, de forma consecutiva, a substituição definitiva da custódia cautelar por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 365551378 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 365724872), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 372507368.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 373572889).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO
teve sua
prisão preventiva
decretada em
04/07/2025
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1007877-88.2025.8.11.0042; todavia, o correspondente mandado de prisão foi cumprido apenas em
26/02/2026
.

Deve-se esclarecer que o decreto constritivo foi exarado no âmbito de investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos — DENARC, formalizada no Inquérito Policial n. 209.4.2023.26706 (IP 554/2023), estruturada em duas fases investigativas denominadas Operação
Aerado
e Operação
Tartufo
.

A primeira fase decorreu da análise forense de aparelho celular e drone DJI Phantom 4 Pro V2.0 apreendidos na residência do paciente em
17/08/2023
, resultando nos Relatórios de Investigação n. 2024.13.59947 e n. 2024.13.60646, que identificaram vínculos do investigado com a facção criminosa Comando Vermelho, atuante na região do Jardim Botânico, em Cuiabá/MT.

A segunda fase, lastreada no Relatório Policial n. 2025.13.41994, revelou, em tese, a continuidade da atuação criminosa de
RAIMUNDO
, envolvendo a articulação para a introdução clandestina de aparelhos celulares na PCE em benefício de seu genro
Sidnei Bettcurt
, recluso naquela unidade desde 2015.

Em
31/03/2026
, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado — GAECO/MPMT ofereceu
denúncia
em desfavor do paciente e de outros cinco corréus nos autos da Ação Penal n. 1002940-69.2024.8.11.0042, oportunidade em que foi imputada a
RAIMUNDO
, na qualidade de líder da organização criminosa, as condutas previstas no
art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013
e no
art. 349-A c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Segundo a peça acusatória,
RAIMUNDO
exercia função de liderança intermediária na estrutura do Comando Vermelho, atuando como articulador e coordenador logístico local da facção, responsável pela distribuição de “sacolões” a partir de galpão localizado ao lado de sua residência, controlando quantidades, retiradas e entregas, submetendo disputas e decisões à instância do grupo criminoso e intercedendo em conflitos internos.

Além disso, a denúncia narra que o paciente expandiu suas atividades criminosas para a articulação de rede voltada à introdução clandestina de aparelhos celulares na PCE, em benefício de seu genro
Sidnei Bettcurt
, que exercia posição de liderança no interior daquela unidade prisional. Conforme o
parquet
, a efetividade desse esquema foi confirmada em
22/01/2025
, quando o corréu
Gesimar Antônio de Souza
, vulgo “
Moquê JBL
”, foi preso em flagrante ao tentar ingressar na PCE conduzindo caminhão
munck
que transportava trinta aparelhos celulares ocultos entre as ferragens do veículo, pelo mesmo método descrito nas mensagens extraídas do aparelho celular do paciente.

A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
13/04/2026
.

A i. defesa formulou pedido de
revogação da prisão preventiva
em
10/03/2026
, reiterado em oportunidades subsequentes, tendo o d. juízo
a quo

indeferido
os requerimentos por decisão prolatada em
13/03/2026
e, novamente, em
04/05/2026
, ocasião em que também determinou a
instauração de incidente de insanidade mental
em relação ao paciente, com a consequente suspensão do procedimento criminal correlato e desmembramento dos autos.

O incidente tramita regularmente sob o n. 1009255-45.2026.8.11.0042, tendo sido designada perícia médico-forense para o dia
09/07/2026
, conforme constatado quando da consulta ao Sistema PJe 1º Grau (ID 236845117).

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
sob o argumento de que a manutenção da prisão preventiva em estabelecimento prisional comum seria
incompatível com o grave quadro psiquiátrico do paciente
, documentado por três laudos periciais judiciais independentes, produzidos em feitos distintos, todos convergentes quanto ao diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) associada a retardo mental leve (CID F70), com conclusão expressa pela incapacidade total do paciente de compreender o caráter ilícito dos fatos e de autodeterminar-se conforme esse entendimento.

Adicionalmente, aponta
contradição lógica interna
na decisão impugnada, ausência de
contemporaneidade
do
periculum libertatis
,
fragilidade dos elementos indiciários
e
inadequação da PCE
para atendimento das necessidades terapêuticas do custodiado.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à organização criminosa, com causa de aumento relacionada ao exercício de posição de liderança,
e
favorecimento real, na forma tentada
] são dolosos e punidos com sanção privativa de liberdade, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Neste sentido, a
materialidade dos delitos
e os
indícios de autoria
imputados ao paciente são suficientemente robustos e individualizados, consoante demonstrado nos Relatórios Policiais n. 2025.13.41994 e nº 2024.13.60646, que documentam a análise forense de aparelho celular e drone apreendidos na residência de
RAIMUNDO,
quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1011837-86.2024.8.11.0042.

Conforme se colhe dos autos, a análise forense do aparelho celular do investigado revelou a existência de diálogos com
André Evangelista Ribeiro Fernandes
, nos quais se discutem explicitamente transações envolvendo armamentos, incluindo pistola calibre .357 e espingarda; ensejo em que foram localizadas, na galeria do dispositivo, fotografias de armas de fogo e munições.

Ademais, os elementos de informação indicam que
RAIMUNDO
articulava, externamente, a logística de envio e recebimento de dispositivos, em coordenação com
Gesimar Antônio de Souza
e
Sidnei Bettcurt
(preso definitivo na PCE); esquema cuja efetividade foi confirmada em janeiro de 2025, quando
Gesimar
foi preso em flagrante transportando trinta aparelhos celulares ocultos, destinados àquela unidade prisional.

Por sua vez, os elementos constantes dos autos apontam que
RAIMUNDO
exercia papel de articulador e coordenador de atividades de interesse da facção Comando Vermelho, inclusive coordenando a distribuição de “sacolões” (cestas básicas), prática reconhecida como mecanismo de angariação de apoio comunitário por organizações criminosas; tendo ainda afirmado, em diálogo obtido licitamente, que intercedeu junto à facção em favor de um membro identificado como “
Jhonny
”.

Por fim, o
drone
DJI Phantom 4 PRO V2.0, apreendido na residência do paciente, era equipado com “garra” (acessório associado ao lançamento de objetos em estabelecimentos prisionais), e a análise dos
logs
de voo registraram 67 operações, incluindo múltiplos sobrevoos sobre a PCE e a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, muitos coincidentes com períodos de apreensão de ilícitos naquelas unidades. Deve-se registrar, nessa quadra, a ausência de registro do equipamento na ANAC, sendo ainda os locais de decolagem e pouso situados predominantemente em áreas remotas ou abandonadas, a indicar,
a priori
, o uso do equipamento para fins ilícitos.

Trata-se de contexto em que a tese de
fragilidade dos elementos indiciários
— que abrange a alegação de que os “sacolões” seriam cestas básicas da SETASC; que o drone pertenceria ao filho do paciente; e que não haveria prova técnica de sua operação pelo paciente — é
impertinente
na via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado desta eg. Corte e dos Tribunais Superiores.

Afinal,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao inicialmente decretar a prisão preventiva do paciente, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e com vistas a se
garantir a aplicação da lei penal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO

Atua como figura central na coordenação de atividades ilícitas, incluindo o comércio de armas de fogo e a logística de ingresso de aparelhos celulares em presídios, além de possuir influência em organização criminosa
.

Modalidade de atuação:

O envolvimento de Raimundo no comércio ilegal de armas de fogo é inferido diretamente dos diálogos em seu aparelho celular com André Evangelista, onde se discutem transações de armamentos
[...];

Sua atuação na logística de entrada de aparelhos celulares em unidades prisionais é detalhada nas conversas com Gesimar e Sidnei, onde ele coordena o envio e o recebimento desses itens
. A utilização de um drone com "garra" para sobrevoos em penitenciárias, conforme o relatório policial, é um
forte indício de que Raimundo emprega tecnologia avançada para facilitar o contrabando, demonstrando sofisticação na execução dos crimes
; e

Por fim,
sua influência no Comando Vermelho, evidenciada pela coordenação da distribuição de "sacolões" e pela sua alegação de ter "salvo" Jhonny de uma "sentença" da facção, o posiciona como um membro ativo e de relevo na integração a organização criminosa, com capacidade de comando e articulação
.

[...] Antecedentes criminais:

Responde a Ação Penal nº 0002980-98.2006.8.11.0042
(8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT) pela suposta prática do crime de
roubo majorado
– art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal;

Pronunciado na Ação Penal nº 0018217-26.2016.8.11.0042
(12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT) pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
- artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei nº 8.072/90 (em grau de recurso);

Responde a Ação Penal nº 1009012-77.2021.8.11.0042
(4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT) pela suposta prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
– art. 14 da Lei n. 10.826/2003;

Responde a Ação Penal nº 1023023-09.2024.8.11.0042
(6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT) pela suposta prática do crime de
furto equiparado
– art. 155, §3º, do Código Penal (por 03 (três) vezes);

[...] cabe enfatizar que
emana dos autos que os representados reiteraram as condutas apontadas como criminosas, indicando habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social
.

[...] O
risco à ordem pública
é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra
uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança social
. A habitualidade e a sofisticação das ações criminosas, conforme detalhado nos relatórios, não permitem a conclusão de que a mera investigação seria suficiente para cessar a atividade delitiva.

RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO
, como
figura central na coordenação do comércio de armas e da entrada de celulares em presídios, e com forte influência no Comando Vermelho
, representa uma
ameaça contínua
.
Sua capacidade de articular operações complexas, utilizando inclusive um drone para contrabando, demonstra um nível de organização que transcende a criminalidade comum
.

A
alegada insanidade mental
, refutada pela clareza de suas comunicações e pela complexidade de suas ações, sugere uma tentativa de evadir a responsabilização,
reforçando a necessidade de sua segregação para interromper a cadeia de comando e execução de crimes
. A coordenação de "sacolões" também demonstra
a capacidade de controle social e expansão da facção
, o que afeta diretamente a segurança e a tranquilidade da comunidade.

[...]
A liberdade dos investigados apresenta risco concreto de manipulação de provas, intimidação de testemunhas e obstrução das investigações ainda em curso. A complexidade e a abrangência do esquema exigem a máxima cautela para preservar a integridade do processo investigativo
.

RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO
, como
coordenador de um esquema complexo
,
possui conhecimento detalhado sobre fornecedores de armas, rotas de entrada de celulares, e a estrutura do Comando Vermelho
.
Sua liberdade permitiria a destruição de evidências (outros dispositivos eletrônicos, documentos físicos, registros financeiros) e o alerta a outros membros da organização ainda não identificados
,
comprometendo a totalidade da investigação
. Sua tentativa de
alegar insanidade mental
, em face da clareza de seus diálogos, pode ser interpretada como uma
tática para evitar o interrogatório e, consequentemente, obstar a coleta de informações cruciais para a instrução.

[...]
A prisão preventiva dos investigados é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens. A sofisticação das operações e a rede de contatos dos investigados aumentam significativamente o risco de fuga ou de dilapidação patrimonial
.

RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO
, com seu
envolvimento em operações sofisticadas (comércio de armas, logística de celulares em presídios, operação de drone)
e sua
posição de influência em uma organização criminosa como o Comando Vermelho
, demonstra
acesso a recursos e redes que poderiam facilitar sua evasão da aplicação da lei ou a ocultação de bens e valores ilicitamente adquiridos
. Sua capacidade de movimentação e articulação, aliada à gravidade das penas cominadas aos crimes investigados, cria um forte incentivo à fuga. A
alegação de insanidade mental
, se não for devidamente refutada, poderia ser um
meio de esgueirar-se da responsabilização penal, o que configuraria uma burla à aplicação da lei
.

[...]
A contemporaneidade está inequivocamente presente no caso concreto, considerando que as investigações são recentes e demonstram a continuidade das atividades criminosas até o momento atual
. A análise dos documentos revela que os fatos apurados não são meros eventos isolados do passado, mas sim
parte de uma dinâmica criminosa contínua e em pleno funcionamento
.

O Relatório Policial nº 2025.13.41994, que detalha a análise do celular de Raimundo, foi concluído em
abril de 2025
, revelando comunicações e mídias que abrangem
atividades criminosas recentes
. A prisão em flagrante de GESIMAR ANTÔNIO DE SOUZA, ocorrida em
janeiro de 2025
, transportando 30 aparelhos celulares para a PCE, é um
evento de extrema atualidade
que comprova a persistência e a operacionalidade do esquema de contrabando de celulares. Este flagrante não é um fato isolado, mas a
materialização de uma conduta habitual
, conforme os diálogos prévios com Raimundo.

A representação policial que fundamenta este pedido é de
abril de 2025
, e a manifestação favorável do Ministério Público é de
maio de 2025
, indicando que as informações e as atividades criminosas apuradas são
recentes
e
continuam a demandar uma resposta imediata do Estado
. A atuação de SIDNEI BETTCURT como "disciplina" dentro da PCE, mesmo recluso, também demonstra a
continuidade da organização criminosa
, pois ele segue exercendo comando e influência sobre as operações externas, o que é um
risco permanente
.

Esses elementos comprovam que
as práticas ilícitas não apenas eram recentes, mas permaneciam em pleno funcionamento até o momento da representação policial, configurando um risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal
. A necessidade da prisão preventiva, portanto, não se baseia em fatos pretéritos e isolados, mas na
persistência de uma atividade criminosa organizada e de risco concreto
.

[...]
A decretação da prisão preventiva dos investigados é medida proporcional e necessária, considerando a gravidade concreta dos crimes apurados e o impacto de sua conduta no sistematizado engendramento criminoso
. A análise do caso revela que a liberdade dos investigados comprometeria a efetividade da investigação e a segurança social.

A gravidade concreta dos crimes em questão – comércio ilegal de arma de fogo, ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional e integração a organização criminosa – somada à sofisticação e escala das operações, justifica a aplicação da medida mais gravosa prevista no ordenamento jurídico processual penal
. Não se trata de crimes de menor potencial ofensivo, mas de
ilícitos que desestabilizam a ordem pública, fomentam outras práticas criminosas e corroem a segurança do sistema prisional
.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam inadequadas e insuficientes para interromper as atividades criminosas
, dada a
mobilidade
dos investigados, suas
conexões
(inclusive com o ambiente prisional) e a
aparente facilidade
em continuar as operações mesmo após a prisão de um de seus membros (como demonstrado pela prisão de Gesimar e a continuidade da rede).
A capacidade de Raimundo de coordenar operações complexas e a influência de Sidnei dentro da prisão indicam que restrições mais brandas não seriam capazes de desarticular a organização
. A expertise demonstra que, em casos de criminalidade organizada,
a manutenção da liberdade dos líderes e articuladores permite a reestruturação e a continuidade das atividades ilícitas.

[...] Portanto,
a prisão preventiva se apresenta como a única medida capaz de efetivamente salvaguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal, sendo proporcional à gravidade e complexidade dos crimes investigados
.

[...] Ex positis, em consonância ao parecer ministerial,
DEFIRO
o pedido aforado pela autoridade policial no que diz respeito à medida explanada no presente tópico. Portanto, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para
assegurar a instrução processual
e
aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO
[...]”.

(Decisão de ID 199728786 – autos n. 1007877-88.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, ao
indeferir
o pedido de
revogação
formulado pela i. defesa do paciente, o d. juízo singular decidiu nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Da análise dos fatos que subsidiaram a decretação da prisão preventiva, denota-se que
RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO

ocupava função central e indispensável na rede criminosa descortinada: articulava o comércio de armas, coordenava a logística de introdução de celulares na PCE com sofisticação tecnológica (uso de drone equipado com garra) e mantinha influência ativa dentro da estrutura do Comando Vermelho
. Nesse trilho intelectivo,
a complexidade e a sofisticação dessas atividades transcendem a criminalidade comum, revelando capacidade organizacional, incompatível, inclusive, com a tese de inimputabilidade, cujo potencial danoso à ordem pública e à segurança do sistema prisional é inequívoco
.

Neste viés,
a manutenção da prisão preventiva se faz necessária, tendo em vista a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, a qual se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

[...] Cumpre registrar ainda que
RAIMUNDO ostenta antecedentes criminais
, respondendo, dentre outros, às Ações Penais n.º 0002980-98.2006.8.11.0042 (roubo majorado), n.º 0018217-26.2016.8.11.0042 (homicídio qualificado tentado – pronunciado), n.º 1009012-77.2021.8.11.0042 (porte ilegal de arma de fogo) e n.º 1023023-09.2024.8.11.0042 (furto), circunstâncias que evidenciam a reiteração delitiva em crimes graves, a atividade criminosa habitual e a perniciosidade do agente.

[...] Portanto
, o rol de ações penais em curso contra o custodiado, somado à habitualidade das condutas apuradas nas presentes investigações, configura, com farta evidência, risco de reiteração delitiva.

Quanto à
alegação de inimputabilidade
, a defesa apresenta laudos periciais judiciais provenientes de outros processos, nos quais profissionais atestam que RAIMUNDO apresenta esquizofrenia associada a retardo mental leve (CID-10: F29 e F70), com suposta incapacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos. Junta, ainda, receituários médicos e o Termo de Curatela Definitiva lavrado em 29/03/2012 nos autos nº 20208-16.2011.811.0041 da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca.

Ocorre que esses elementos de cognição, não têm o condão determinar a revogação da prisão preventiva. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio não equipara inimputabilidade à ausência de periculosidade
.

[...] Ademais,
o fato de o custodiado encontrar-se sob curatela não é suficiente para afastar o periculum libertatis
.
As próprias circunstâncias dos autos demonstram que o exercício da curatela não foi capaz de impedir a participação do curatelado nas atividades criminosas investigadas, o que evidencia a insuficiência do acompanhamento da curadora como mecanismo de contenção do risco social
.

Desta feita,
a questão da imputabilidade deverá ser objeto de incidente processual específico, com a determinação de realização de exame pericial, não constituindo, no momento, fundamento suficiente para a revogação da custódia cautelar
.

Partindo dessa premissa, afere-se que
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pressupõe que estas sejam adequadas, necessárias e suficientes para neutralizar os riscos identificados
(art. 282, incisos I e II, do CPP). No presente caso, essa substituição não se revela possível.

As medidas sugeridas pela defesa
, acompanhamento médico e psiquiátrico obrigatório, comparecimento periódico em juízo por intermédio da curadora, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento pelo serviço de saúde pública,
são manifestamente insuficientes diante do perfil criminoso do custodiado, da sofisticação das atividades a ele imputadas e da periculosidade concreta demonstrada nos autos.

Aliás, as medidas de acompanhamento médico e psiquiátrico ambulatorial e monitoramento pelo serviço de saúde pública são medidas que já deveriam estar em franco cumprimento, pelo simples fato de o custodiado ser, em tese, portador de enfermidade mental.

Ademais,
a capacidade de RAIMUNDO de coordenar operações complexas, valendo-se de meios tecnológicos e de uma rede estruturada de colaboradores, torna evidente que tais medidas não seriam aptas a interromper sua atuação delitiva ou a preservar a ordem pública, ao menos em análise perfunctória dos fatos.

[...] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, 310, inciso II, 312, 313, inciso I, e 316 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado pela defesa de
RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO
”.

(Decisão de ID 226543227 – autos n. 1007877-88.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pela d. autoridade judiciária posteriormente (ID 232047609), em decisão proferida em
04/05/2026
. Na mesma oportunidade, se determinou a instauração de
incidente de insanidade mental
, posteriormente distribuído sob o n. 1009255-45.2026.8.11.0042.

Delineado esse contexto, estou convencido, ao contrário do arrazoado pela i. defesa, que o
periculum libertatis
se encontra, na hipótese, demonstrado de forma concreta e individualizada. Afinal, os elementos indiciários indicam que
RAIMUNDO
não seria mero integrante periférico da organização criminosa, mas, sim,
figura central
, responsável pela articulação logística externa, pela coordenação da distribuição de benefícios da facção à comunidade local como mecanismo de cooptação e controle territorial, e pela manutenção do canal de comunicação entre o exterior e o interior da PCE. Nessa conjuntura, a
complexidade
e a
sofisticação
dessas atividades — que incluíam o uso de tecnologia de drone equipado com dispositivo de lançamento de cargas, a gestão de comunicações por aplicativos de mensagens e a coordenação de múltiplos agentes com funções específicas — evidenciam
capacidade organizacional
que justifica, por si só,
a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

Além disso, é certo que a prisão se justifica, ainda, pela necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, o que encontra guarida na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Acrescente-se que o paciente ostenta
histórico criminal relevante
, respondendo, conforme apontado pelo d. juízo singular, às Ações Penais n. 0002980-98.2006.8.11.0042 (roubo majorado); n. 0018217-26.2016.8.11.0042 (homicídio qualificado tentado); n. 1009012-77.2021.8.11.0042 (porte ilegal de arma de fogo); e n. 1023023-09.2024.8.11.0042 (furto), circunstâncias que
evidenciam a reiteração delitiva em crimes graves e a atividade criminosa habitual
.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é de inteira aplicação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Lado outro, quanto à alardeada
inimputabilidade
do paciente, não se ignora a gravidade do quadro clínico documentado nos autos, porquanto os laudos periciais produzidos pela POLITEC/MT em processos distintos — o Laudo Pericial n. 112.1.06.9067.2025.017084-A01, elaborado pela Perita Oficial Marcela Lorenzon Gonçalves em
31/03/2025
, e o Laudo Pericial n. 112.1.06.9067.2025.044072-A01, elaborado pelo Perito Oficial Pedro Henrique de Abreu Balata em
06/08/2025
— convergem no diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0) associada a Retardo Mental Leve (CID F70), concluindo pela
incapacidade total do periciado
de entender o caráter ilícito dos fatos e de autodeterminar-se conforme esse entendimento ao tempo das condutas investigadas.

Adicionalmente, a documentação médica acostada aos autos — prontuários do CIAPS Adauto Botelho, relatórios de internação psiquiátrica, receituários de controle especial e registros de acompanhamento ambulatorial — confirma o histórico de longa data de tratamento psiquiátrico do paciente, que se encontra sob
curatela definitiva
desde
29/03/2012
.

Todavia, deve-se recordar que o ordenamento jurídico brasileiro adota, para análise da inimputabilidade, o
critério biopsicológico
(art. 26,
caput
, do Código Penal), que exige a
conjugação do elemento biológico com o elemento psicológico
, mediante a demonstração não apenas da existência de
doença mental
, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas da comprovação de que,
ao tempo da ação ou da omissão
, o agente era
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Cuida-se de circunstâncias que devem ser comprovadas mediante
prova pericial específica
(art. 149 do Código de Processo Penal), a ser produzida
individualmente
em relação a
cada episódio criminoso
, com vistas à adequada e justa consideração das circunstâncias do caso. Em outras palavras, não é juridicamente admissível a
transposição automática de conclusões periciais oriundas de processos distintos
, referentes a fatos e contextos temporais diversos, para fins de reconhecimento antecipado de inimputabilidade no presente feito.

Na hipótese em exame, tal conclusão já foi alcançada pela d. autoridade tida por coatora, que determinou, nos autos originários, a instauração de
incidente de insanidade mental
, atualmente em trâmite regular nos autos tombados sob o n. 1009255-45.2026.8.11.0042; nos quais, inclusive, ressaiu designada a realização de
perícia
para data próxima (
09/07/2026
).

Nessa conjuntura, pretender o
reconhecimento antecipado da inimputabilidade
, antes mesmo da conclusão do exame pericial, significaria
inverter a lógica do sistema processual penal
, que reserva à perícia médico-legal a função de esclarecer, com base em critérios técnico-científicos, a efetiva condição psíquica do acusado ao tempo dos fatos.

Ademais, como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal
não exige imputabilidade como pressuposto da prisão preventiva
, mesmo porque a
periculosidade
, para fins de prisão preventiva,
pode decorrer justamente da inimputabilidade
, quando o agente, em razão de transtorno mental, representa risco concreto à ordem pública.

Nesse sentido, remanesce a possibilidade de custódia cautelar mesmo diante de inimputabilidade,
com eventual substituição por medida de segurança apenas após a conclusão da perícia
, nos termos do
art. 319, VII, do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, deve-se reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como as que posteriormente mantiveram a constrição, se amparam em
fundamentação idônea
, e que a prisão preventiva tem
natureza estritamente cautelar
e não punitiva: seu fundamento não é a culpabilidade do agente, mas a necessidade de tutela de bens jurídicos relevantes — a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal — diante do risco concreto que o estado de liberdade do acusado representa.

Não assiste
, portanto, razão ao d. impetrante quanto à alardeada
contradição lógica
entre a instauração do incidente de insanidade mental e a manutenção da prisão preventiva, porquanto a instauração do incidente é
medida de cautela processual
imposta pelo art. 149 do CPP diante de qualquer dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, mas não antecipa um juízo de irresponsabilidade penal nem implica reconhecimento de que o acusado seja incapaz de representar risco à ordem pública.

Sob outra vertente, a arguição de
ausência de contemporaneidade
dos fundamentos cautelares
igualmente não prospera
. Consoante relatado, o d. impetrante sustenta que os fatos investigados remontariam a período pretérito, esvaziando o
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo. Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram o contrário.

O Relatório Policial n. 2025.13.41994, que lastreou a segunda fase investigativa — denominada Operação
Tartufo
—, foi concluído em
abril de 2025
; a prisão em flagrante de
Gesimar
ocorreu em
22/01/2025
; e a atuação de
Sidnei
como figura de controle no interior da PCE demonstra que
a organização criminosa continuava operando ativamente até o momento da representação
. Esses são fatos contemporâneos, não pretéritos, que atestam a persistência da estrutura delitiva e de sua atividade ininterrupta.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Com efeito, as medidas sugeridas pela defesa — monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo por intermédio da curadora, proibição de contato com investigados e acompanhamento psiquiátrico obrigatório — são
manifestamente insuficientes
diante do perfil criminoso do paciente, da sofisticação das atividades a ele imputadas e da periculosidade concreta demonstrada nos autos.

Nessa mesma linha intelectiva,
tampouco há falar em concessão de prisão domiciliar
, porquanto, embora o quadro psiquiátrico do paciente seja grave e documentado,
não há demonstração
de que ele se encontre em estado de extrema debilitação física que torne incompatível sua permanência no sistema prisional.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente realiza tratamento ambulatorial regular, faz uso de medicação controlada e, conforme os próprios laudos periciais, apresenta estabilidade relativa com sintomas residuais. A gravidade do transtorno mental, por si só,
não equivale
à “extrema debilitação” exigida pelo art. 318, II, do CPP, que a jurisprudência majoritária interpreta como estado de comprometimento físico severo que torne o cárcere incompatível com a sobrevivência ou com a preservação mínima da integridade do custodiado.

Merece registro, neste ponto, a
inversão do ônus probatório
que permeia a argumentação defensiva: o d. impetrante sustenta que não teria sido comprovado que a PCE possui condições de atender às demandas de saúde do paciente, como se incumbisse ao Estado demonstrar a suficiência de sua estrutura como pressuposto para a manutenção da prisão preventiva; todavia, essa construção argumentativa
não encontra amparo no ordenamento jurídico
.

O art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, “o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Assim, o ônus de produzir essa prova recai sobre a parte que postula a substituição — no caso, a i. defesa —, e não sobre o Estado.

Diante do dever legal de assistência à saúde do preso,
não basta
a alegação genérica de inadequação do ambiente prisional: é necessária
prova concreta
de que o tratamento indispensável não pode ser fornecido no estabelecimento em que o paciente se encontra recolhido; e, no caso dos autos, essa prova não foi produzida.

Como visto, a i. defesa apresentou laudos que documentam o diagnóstico psiquiátrico do paciente, mas
não demonstrou
, por meio idôneo, que a Penitenciária Central do Estado seja incapaz de fornecer o tratamento medicamentoso e o acompanhamento psiquiátrico de que o paciente necessita. Nessa quadra, a
ausência de resposta formal
da direção do estabelecimento à determinação judicial de
13/03/2026
— que
requisitou

informações à direção da PCE sobre a existência de estrutura adequada para atendimento médico
—
não equivale
, por si só, à prova da inadequação estrutural da unidade,
tampouco transfere ao Estado o ônus de demonstrar o contrário
.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Por fim, reforço que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
a necessidade de tratamento médico ou psiquiátrico não é incompatível com a prisão preventiva
, devendo o juízo determinar que o tratamento seja prestado durante a custódia cautelar.

O d. juízo
a quo
já demonstrou sensibilidade a essa questão ao determinar, na decisão de
13/03/2026
, a imediata
avaliação médico-psiquiátrica do custodiado
no estabelecimento prisional e a
requisição de informações à direção da PCE
sobre a existência de estrutura adequada para atendimento médico; providências de competência própria do d. juízo natural da causa, incumbido da função de garantir os direitos fundamentais do custodiado.

Esclareço, nesse ponto, que
a via do
habeas corpus
não é o instrumento adequado para essa fiscalização
, que pressupõe acompanhamento processual permanente e cognição plena sobre as condições concretas do estabelecimento prisional — matéria que escapa ao âmbito de cognição limitada deste remédio constitucional.

Confia-se, portanto, ao d. juízo da causa o
acompanhamento rigoroso das condições de atendimento psiquiátrico do paciente
, com a adoção das providências que se fizerem necessárias para assegurar a continuidade do tratamento medicamentoso e o acesso a cuidados especializados compatíveis com a gravidade do quadro clínico apresentado, competindo igualmente ao
parquet
o acompanhamento do caso,
sem prejuízo da manutenção da medida cautelar
.

Destaco, por derradeiro, que a análise dos autos revela, como já exposto, a
inexistência

de qualquer indício de
prejuízo concreto ao tratamento do paciente
, desde seu recolhimento ao cárcere.

Via de consequência, por não vislumbrar
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, estou convencido de que, apesar dos esforços do d. causídico em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAIMUNDO DANIEL DE ARAÚJO
e, por conseguinte, conservo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

Recomenda-se ao d. juízo
a quo
que
mantenha
o acompanhamento das condições de atendimento psiquiátrico do paciente no estabelecimento prisional, assegurando a continuidade do tratamento medicamentoso e o acesso a cuidados especializados compatíveis com o quadro clínico documentado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026